Tribunal: TJES
Processo: 0005982-32.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005982-32.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: RAISSA PINHEIRO VIEIRA DUARTE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR NÃO MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA DO DESINTERESSE EM REALIZAR ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que as partes, a qualquer momento, podem realizar composição extrajudicial, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação.

2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

3. No caso, a alegação genérica de que haveria necessidade de reconhecimento da nulidade, sem indicação dos efetivos prejuízos que supostamente advieram da medida, associado ao fato de que a recorrida indicou expressamente o desinteresse em realizar acordo, afasta a possibilidade de atender à pretensão recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
RAISSA PINHEIRO VIEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA,
julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da mensalidade de Dezembro de 2012, no valor de R$ 1.244,07.

Em seu recurso,
RAISSA PINHEIRO VIEIRA
argumenta que a sentença foi proferida sem oportunizar a realização de acordo entre as partes, motivo pelo qual pretende sua anulação.

Em contrarrazões, a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em síntese, a apelante alega que a sentença guerreada deve ser anulada, diante do fato de não ter sido oportunizada a possibilidade de acordo entre as partes, conforme dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a eventual ausência de realização da audiência de conciliação não é capaz de, por si só, ensejar a nulidade. Senão, vejamos:

[...] II.
Considerando que as partes, a qualquer momento, podem realizar composição extrajudicial que será homologado pelo Juiz, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação
. [...] (TJMG; APCV 1549183-64.2008.8.13.0027; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 26/09/2023; DJEMG 02/10/2023)

[...] 2.
A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação
. [...] (TJDF; APC 07134.91-63.2020.8.07.0001; 175.0322; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 28/09/2023)

[...] 2.
Em relação à necessidade de audiência de conciliação, ao contrário do que defende o recorrente, o artigo 334 do código de processo civil não traz a obrigatoriedade de audiência preliminar, mas tão somente confere ao magistrado uma faculdade de designá-la, a critério de sua livre apreciação. Precedentes. Ausência de nulidade
. [...] (TJRJ; APL 0042457-59.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 22/09/2023; Pág. 799)

Nesse sentido, é de se ressaltar que a proposta de acordo apresentada pela apelada em contestação já fora recusada pela parte recorrida, de modo que não se afigura razoável reconhecer nulidade para realização de nova audiência de conciliação, diante da expressa indicação da apelada de que não tem interesse em efetivar acordo.
Outrossim, é pacífico o entendimento de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo:

[...]
Ausência de nulidade por não demonstração de prejuízo pela parte recorrente.
[...] (TJSP; AI 2207694-02.2023.8.26.0000; Ac. 17180444; Santos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 25/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 3050)

[...]
Ademais, inexistindo demonstração de prejuízo sofrido, não há se falar em nulidade
.[...] (TJAP; ACCv 0050093-81.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 29/09/2023; pág. 35)

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
(...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.567.430/SP). [...] (TJMS; AI 1415946-17.2023.8.12.0000; Camapuã; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 29/09/2023; Pág. 40)

No caso, a alegação genérica de que haveria necessidade de reconhecimento da nulidade, sem indicação dos efetivos prejuízos que supostamente advieram da medida, associado ao fato de que a recorrida indicou expressamente o desinteresse em realizar a conciliação, afasta a possibilidade de atender à pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em homenagem ao art. 85, § 11 do CPC, todavia, mantenho suspensa a exigibilidade da verba, considerando a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:00:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47939006102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR